Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Locação de imóvel. Obrigações contratuais. Retomada forçada da posse. Reparação de danos. Sucumbência mínima. Recurso da autora não provido. Apelos dos réus parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em contrato de locação com cláusula de fiança, versando sobre pedido de ressarcimento por danos materiais, despesas condominiais e de IPTU, indenização por lucros cessantes e multa contratual.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as alegações finais dos réus são intempestivas e os efeitos jurídicos decorrentes; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da retomada forçada da posse do imóvel pela locadora; (iii) verificar o cumprimento das obrigações contratuais relativas à entrega do imóvel; (iv) decidir sobre a responsabilidade pelos custos de recomposição do imóvel; (v) avaliar a correta distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Verificando-se a tempestividade das alegações finais dos réus, nada há a prover quanto ao pedido de sua desconsideração no acertamento do litígio.
4. Sendo evidente que a retomada da posse do imóvel pela locadora ocorreu de forma irregular, sem notificação prévia, impedindo o locatário de concluir reparos, reputam-se indevidos os lucros cessantes, exceto aqueles decorrentes do dever de recomposição, pelo locatário, do imóvel ao estado em que se encontrava na data da celebração da avença entre as partes, bem como, indevida, da mesma forma, a multa contratual.
5. A teoria do duty to mitigate the own loss não se aplica em caso de exercício arbitrário das próprias razões.
6. Sendo evidente que os réus sucumbiram minimamente no pedido, há a autora que suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso da autora não provido. Apelações dos réus parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 86, parágrafo único; 341; CC, arts. 113, 422, 827, 828; Lei no 8.245/91, art. 23, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16/3/2022; TJDFT, APC no 0711965-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023.